Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-62.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001438-62.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: H. P. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA AFASTAR OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando a manutenção do vínculo contratual ou migração para plano individual, e condenou as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação de manter o vínculo contratual com o plano de saúde ou de proceder à migração para plano individual, diante da manifestação superveniente do beneficiário em cancelar o contrato; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de requerimento administrativo de cancelamento do plano de saúde, formulado pela própria parte apelada, torna juridicamente impossível a manutenção da obrigação de fazer, por ausência superveniente de interesse na prestação específica, nos termos do art. 493 do CPC.

A exclusão do autor do plano de saúde ocorreu de forma abrupta e sem prévia notificação, mesmo sendo ele menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em pleno tratamento multidisciplinar, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico de urgência ou continuidade indispensável é abusiva, mesmo nos contratos coletivos.

Restou comprovado o dano moral, diante da interrupção do tratamento médico sem comunicação formal e em momento de necessidade de assistência contínua, gerando sofrimento e insegurança, sobretudo em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em conformidade com o método bifásico adotado pelo STJ.

Reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, afasta-se a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001438-62.2024.8.05.0229
, em que figuram, como
APELANTE
, por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como
APELADO
,
H.P.S,
representado por
PATRICIA DE JESUS PIMENTA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)